Tribunal: TJMT
Processo: 1013623-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013623-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDIVINO DA SILVA - CPF: 304.195.221-15 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO – VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL – DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe.

Não há
necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito, da Vara única da Comarca de Alto Garças/MT,
Dra.

Angela Maria Janczeski Goes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica C/C Repetição de Indébito e Condenação em Danos Morais no. 1000588-67.2021.8.11.0035, ajuizada por
VALDIVINO DA SILVA
, que deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar que a parte requerida, imediatamente, cesse os descontos no valor de R$244,90 (duzentos e quarenta e quatro reais, e noventa centavos), referente ao contrato de no. 0123332214114, realizados na folha de pagamento do benefício previdenciário em nome da parte autora, sob pena de multa diária em caso de descumprimento, fixada no valor de R$100,00 (cem) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil).

O agravante, em suas razões recursais, afirma que a decisão de origem que fixou o valor da
astreintes
é medida extremamente excessiva, ao argumento de que a parte agravada realizou a contratação do empréstimo, sendo os descontos questionados legítimos através do exercício regular do direito.

Relata que a multa é excessiva e que “
deve-se levar em conta, que multa diária tem cunho educativo, havendo sempre a possibilidade de sua redução desde se demonstre que essa se tornou excessiva a ponto de penalizar em excesso a devedora e implicar 3 enriquecimento indevido do credor, de modo que a penalidade imposta atenda aos pressupostos e princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(sic).

Salienta que
“a revisão da multa pecuniária aplicada com fim cominatório é matéria não sujeita a preclusão, podendo ser realizada a qualquer tempo ou grau de jurisdição, inclusive após a sentença” (sic).

Defende, ainda, que
“quanto à limitação da astreinte a mesma deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda principal, não ensejando enriquecimento sem causa da parte autora, sendo que no caso em apreço a mesma pode ser maior que a própria condenação, o que é inadmissível, já que seu caráter não é indenizatório, mas sim educativo”
(sic).

Pontua que “
a nulidade da multa é medida que se impõe frente ao entendimento dos Tribunais pátrios de substituição da multa por determinação de expedição de Ofício ao INSS para que este promova a suspensão dos descontos”
(sic).

Diante do que expôs, pugna pela concessão do efeito suspensivo-ativo ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada. Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a multa aplicada ou, alternativamente, a redução do seu valor, bem como para que seja estabelecido um prazo de limitação e, ainda, requer o afastamento da multa aplicada, substituindo pela expedição de ofício.

Preparo recolhido conforme Id 96148462.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por esta Relatoria em 30/07/2021 (Id 96194985).

O agravado apresentou contraminuta, em que discorre que preencheu os requisitos necessários à concessão da medida de urgência na origem, sob a justificativa de que a instituição agravante
“ignora o fato de que a parte autora está PAGANDO POR ALGO QUE NÃO FEZ, causando-lhe GRAVE PREJUÍZO, tendo em vista que a autora possui a renda de um salário mínimo”
(sic). Esclarece, ainda, que
“JAMAIS SOLICITOU TAL SERVIÇO (EMPRESTIMO CONSIGNADO), E QUE NUNCA RECEBEU CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO e, assim, tais cobranças são indevidas, pois a parte autora JAMAIS procurou o Banco para contratar o produto em questão”
(sic). Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento (Id 99507459).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o banco recorrente pretende unicamente reverter parte da decisão a quo que lhe impôs multa diária na ordem de R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$10.000,00 (dez mil reais), por entender que a mesma fora fixada de forma exorbitante. Pede, ainda, para que seja estabelecido um prazo.

Pois bem. A questão é singela e não merece grandes anseios.

Ao que se infere dos autos, a controvérsia versa sobre possíveis descontos indevidos no benefício previdenciário do agravado, no valor de R$244,90 (duzentos e quarenta e quatro reais, e noventa centavos), referente ao contrato de no. 0123332214114.

O magistrado singular entendeu que o autor, ora recorrido, comprovou os requisitos necessários à tutela de urgência, e ponderando, a princípio, que tais descontos são indevidos, bem como por considerar que configuram prejuízo de difícil reparação caso continuem sendo realizados, determinou a suspensão imediata dos descontos efetuados sobre o seu benefício de aposentadoria, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem) até o limite de R$10.000,00 (dez mil).

Cumpre dizer que a imposição de multa cominatória ou
astreintes
tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
- MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR E AUMENTO DO PRAZO - IMPOSSIBILIDADE - SOB PENA DE RETIRAR O CARÁTER COERCITIVO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se pertinente manter a imposição da multa diária, fixada em valor e prazo razoável, a fim de buscar efetividade à decisão judicial, sobretudo se considerar que é faculdade do Magistrado a aplicação de medidas coercitivas em caso de descumprimento de ordem judicial
.”
(AI 1010903-02.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) (sem negritos no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTO –
MULTA ASTREINTE – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL E PRAZO EXÍGUO – DESCABIMENTO
– DESNECESSIDADE DE LIMITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

Não há necessidade da fixação de um teto ou valor limite da multa diária, pois o julgador pode, inclusive de ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.
”
(AI 1009309-50.2020.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem negritos no original).

Dessarte, em que pese os argumentos do agravante, o valor da multa diária fixado em R$100,00 (cem reais) não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, sobretudo diante da possibilidade financeira do banco recorrente.

De outra feita, no que tange ao prazo fixado para cumprimento da obrigação, não obstante o inconformismo do agravante, embora, de fato, inexistente a fixação de prazo para tanto, não há nos autos nenhum dado que ateste que a decisão recorrida foi proferida em dissonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais considerando que o recorrente não demonstrou a impossibilidade de cumprir a decisão proferida pelo juízo
a quo
, não havendo motivo para a alegada insurgência.

Ademais, como já mencionado alhures, a imposição de multa na decisão atacada, em caso de seu não cumprimento, não possui caráter puramente sancionatório, mas sobretudo inibitório da possível inércia da parte obrigada, bastando que a parte agravante cumpra a ordem judicial para se furtar da multa imposta.

De mais a mais, não há falar em substituição de multa por ofício, posto que conforme já mencionado a multa destina-se a garantia da eficácia do provimento judicial e, assim, é necessário que a medida sancionatória seja de fato útil e adequada ao fim proposto, cabendo ao magistrado condutor da ação principal a aplicação da medida que entender adequada, de modo que deve o
decisum
ser mantido tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021